Tribunal: TJBA
Processo: 0703255-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703255-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADENAILSON DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s): ANGELICA DE ALMEIDA ANDRADE, ALBERTO BRASIL GOUVEIA DA SILVA, JANIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0703255-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Embargante: ADENAILSON DOS SANTOS E SANTOS Advogados: JÂNIO LIMA DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/BA 62593, ANGELICA DE ALMEIDA ANDRADE – OAB/BA 78785 e ALBERTO BRASIL GOUVEIA DA SILVA – OAB/BA 44236 Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E CUMPRIMENTO DE PENA EM COMARCA DIVERSA. OMISSÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adenailson dos Santos e Santos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo para realizar a detração penal, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e conceder o direito de recorrer em liberdade. O embargante sustenta omissão quanto a pedido de autorização para atualização de endereço, a fim de retornar ao município de Piritiba/BA, onde residiu com a família enquanto aguardava o julgamento em liberdade, local em que possui vínculo laboral. A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, alegando ausência de previsão legal ou regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto a pedido de autorização para atualização de endereço, a ser reconhecida e suprida em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido de autorização para atualização de endereço não foi formulado no recurso de apelação interposto pelo réu, não havendo, portanto, omissão a ser sanada pelo acórdão embargado. 4. Nos termos da Lei de Execução Penal (arts. 66, V, “g”, e 115), as condições de cumprimento da pena no regime aberto e eventuais alterações de endereço devem ser analisadas pelo Juízo da Execução, não cabendo deliberação sobre a matéria, neste momento processual, por esta instância. 5. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, é firme no sentido de que questões relativas à execução penal, como transferência de local de cumprimento da pena, devem ser submetidas ao Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar pedido não formulado no recurso originário. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre atualização de endereço e condições do regime aberto, nos termos da Lei de Execução Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: · LEP, arts. 66, V, “g”, e 115; CPP, art. 386, IV, V e VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · TJPR, Apelação Criminal nº 0030230-14.2013.8.16.0013, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 21.08.2020, DJe 25.08.2020. · TJBA, Apelação Criminal n. 8001985-49.2023.805.0064, Relator: Des. Nilson Castelo Branco, Data de Julgamento: 21/08/2025, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, Data da Publicação: 22/08/2025 · STJ, AgRg no RHC nº 137348/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 19.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0703255-72.2021.8.05.0001, tendo como Apelante Adenailson dos Santos e Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do Voto do Relator.